Tribunal: STJ
Processo: 0716801-57.2016.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241051 - AL(2025/0411724-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MOTTA - DF064482
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia, de forma fundamentada,
todas as questões submetidas, sendo certo que julgamento
desfavorável não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional.
2. O pedido formulado na inicial — “sejam restituídos” — revela
pretensão de natureza condenatória, voltada à repetição de indébito
por meio de precatório, hipótese que exige a prévia liquidação
judicial do montante devido.
3. A aplicação da Súmula 461 do STJ, que assegura ao contribuinte
a opção entre precatório ou compensação administrativa, pressupõe
a certificação do crédito tributário por sentença, o que igualmente
impõe a necessidade da fase de liquidação.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55105746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a95666c-2b91-4d54-b715-b826a0b30077

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a95666c-2b91-4d54-b715-b826a0b30077

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241051 - AL (2025/0411724-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MOTTA - DF064482
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia, de forma fundamentada, todas as
questões submetidas, sendo certo que julgamento desfavorável não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
2. O pedido formulado na inicial — “sejam restituídos” — revela
pretensão de natureza condenatória, voltada à repetição de indébito
por meio de precatório, hipótese que exige a prévia liquidação
judicial do montante devido.
3. A aplicação da Súmula 461 do STJ, que assegura ao contribuinte a
opção entre precatório ou compensação administrativa, pressupõe a
certificação do crédito tributário por sentença, o que igualmente
impõe a necessidade da fase de liquidação.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Magazine Luiza S.A. contra
decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 598/608, na qual neguei provimento ao
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

recurso especial em que a empresa sustentava a nulidade do acórdão recorrido, por negativa
de prestação jurisdicional, bem como a desnecessidade de liquidação da sentença para
viabilizar a restituição do indébito de ICMS na esfera administrativa, mediante
compensação ou recomposição na escrita fiscal.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 616/626), a agravante sustenta: (i)
que o acórdão recorrido incorreu em omissão, por não se pronunciar sobre a validade do
adicional de ICMS incidente sobre produtos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, nem
sobre a desnecessidade de liquidação judicial para a restituição do indébito tributário na
esfera administrativa; (ii) que a liquidação da sentença somente se faz necessária para a
repetição do indébito mediante expedição de precatório, sendo dispensável quando o
contribuinte optar pela devolução na via administrativa.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 633/638).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, trata-se de ação ordinária proposta pela empresa autora,
na qual se pleiteia:
na sequência, requer-se a citação do Estado de Alagoas, na pessoa de seu
representante legal, bem como, ao final, seja julgada integralmente procedente a
presente demanda para o fim de afastar a cobrança dos adicionais do ICMS
instituídos pela Lei Estadual no 6.558/04 com as alterações introduzidas pela
determinando-se à Ré que se abstenha da prática de atos
Lei no 7.742/15,
tendentes à cobrança dos referidos valores, tais como o apontamento no CADIN,
a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal, o ajuizamento de
execução fiscal, o protesto do débito etc.
Contudo, caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, que seja determinado
o afastamento da exigência do adicional de ICMS incidente sobre os produtos
eletrônicos (NCM 8424, 8443, 8470, 8471, 8473, 8479, 8504, 8516, 8517, 8518,
8519, 8521, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8536, 8543, 9006, 9019, 9031, 9405),
eletrodomésticos (NCM 7321, 8205, 8207, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8422,
8424, 8450, 8451, 8452, 8467, 8508, 8509, 8510), móveis (NCM 9401, 9402,
9403, 9404) comercializados pela Autora, bem como sobre a aquisição de
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

energia elétrica e serviços de telecomunicação, em razão de sua manifesta
essencialidade, o que inviabiliza sejam considerados supérfluos pela legislação
estadual do imposto.
Por fim, requer sejam restituídos os valores reconhecidos como indevidamente
pagos a título do adicional de alíquota para custeio do Fundo Estadual de
Pobreza nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação incidente na
aquisição de energia elétrica e serviços de comunicação, acrescido de correção
monetária e juros, adotando-se, para tanto, o mesmo parâmetro de atualização do
crédito tributário, conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.
O magistrado de primeiro grau julgou o pedido improcedente.
Em seguida, o TJ/AL deu parcial à apelação da autora para "a)
reformar a sentença recorrida, em razão do acolhimento da tese de inconstitucionalidade
material do art. 2o, inciso I, alíneas "i" e "m", da Lei Estadual n. 6.558/2004 e do
o,
art. 2
inciso I, alíneas "b" e "d", item "6" do Decreto n. 2.845/2005, com redação dada pelo
o do Decreto n. 46.724/2016, nos termos do entendimento do STF firmado em
art. 1
sede de repercussão geral quando do julgamento do tema 745; b) via de consequência,
reconhecer o direito da apelante em repetir o indébito tributário, sobre o qual deverá
incidir a Taxa Selic desde cada pagamento indevido até a data de sua respectiva
restituição, consoante disposição do
do Regulamento do ICMS, aprovado pelo
art. 109
Decreto n. 3.245/1991, c/c com os enunciados das Súmulas 162 e 523 do STJ; e c)
condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa em favor do patrono da parte adversa, e de metade das
custas processuais para cada litigante, ressaltando a isenção conferida à Fazenda Pública
decorrente dos arts. 26 e 44 da Resolução n. 19/2007 do TJ/AL".
Eis a motivação consignada no acórdão recorrido:
[...]
13. Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos genéricos extrínsecos
(preparo - fls. 252/254, tempestividade e regularidade formal) e intrínsecos
(cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo
do direito de recorrer) de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do
apelo e passo ao exame das razões invocadas.
14. Com efeito, no atual momento, a controvérsia cinge-se à adequação do
entendimento exarado a respeito da cobrança da exação sobre produtos
eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, energia elétrica e telecomunicações, à luz
julgamento do tema de repercussão geral do STF no 745, em que foi firmada a
tese de que "adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação
ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços
de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada
a essencialidade dos bens e serviços" (sic).
15. Por oportuno, trago à colação a ementa do acórdão lavrado pelo egrégio STF
no julgamento do recurso paradigma do tema de repercussão geral em comento.
Confira-se:
[...]
16. Assim sendo, em consonância com o posicionamento da Corte Suprema,
penso que são procedentes as alegações da apelante quanto à
inconstitucionalidade material da incidência do adicional de alíquota do ICMS
destinado ao FECOEP sobre a energia elétrica (independentemente da faixa de
consumo) e sobre os serviços de telecomunicações, uma vez que o
do
art. 82
ADCT da CF/88 prevê a instituição da alíquota adicionada apenas paras os
produtos considerados supérfluos por lei, o que não abrangeria os referidos bens,
uma vez que são revestidos de essencialidade.
17. Como é cediço, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
(ICMS) é pautado pelo princípio da essencialidade, o que significa que o tributo
deve exercer maior poder de arrecadação sobre os fatos geradores considerados
não essenciais. O objetivo é proporcionar que as operações dotadas de pouca ou
nenhuma função social sejam tributadas para custear o serviço público estatal.
Ou seja, tributam-se as atividades não essenciais para manter as que são
essenciais. O fundamento jurídico desse princípio se encontra no
II, e
art. 155,
§2°, III, da Constituição Federal,
:
in verbis
[...]
18. De seu turno, o
do ADCT da CF/88, concretizando o preceito acima
art. 82
mencionado, determinou que a alíquota adicional de 2% (dois por cento) do
ICMS deve incidir sobre produtos considerados supérfluos ou não essenciais,
como já foi demonstrado.
19. Para o fim de graduar a essencialidade dos fatos geradores a serem tributados
pelo ICMS, pode-se conceituar os produtos supérfluos como aqueles artigos que
apresentam caráter desnecessário, destinados particularmente ao deleite de seus
consumidores, mais do que à utilidade que poderiam proporcionar.
20. Assim, numa escala conceitual, poderíamos classificar os produtos em: (i)
essenciais, por serem necessários à vida digna no ambiente social em que se
vive; (ii) úteis, por trazerem uma relevante utilidade, melhorando a qualidade de
vida das pessoas, apesar de não serem absolutamente necessários à
sobrevivência; e (iii) supérfluos, assim entendidos aqueles produtos destinados
unicamente ao deleite pessoal do consumidor, de que tem acesso, em regra, as
classes mais elevadas. Evidentemente, tais conceitos são fluidos.
21. Deveras, a classificação dos produtos como essenciais ou como supérfluos
sujeita-se à subjetividade do intérprete, podendo ensejar discussões
intermináveis. Porém, a precisão desses conceitos muito depende do ambiente
social e histórico. Por óbvio, um produto considerado essencial em certa época
ou lugar pode muito bem ser concebido como supérfluo num contexto
completamente diferente. Em suma, a interpretação do que seja essencial ou
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

supérfluo depende do contexto social em que será aplicada a norma. Nesse
mesmo sentido, vale a pena transcrever as lições de Henry Tilbery:
[...]
22. Dentro desses limites, é certo que a energia elétrica e os serviços de
telecomunicações não podem ser considerados produtos supérfluos. Ora, se não
são absolutamente necessários à sobrevivência do ser humano, trata-se, ao
menos, de uma espécie de produto verdadeiramente útil à vida moderna, sendo
capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento de suas
atividades econômicas.
23. Na realidade, os serviços de telecomunicações desempenham uma função
importantíssima no desenvolvimento econômico e social do Brasil e do Estado
de Alagoas, além de tornar mais acessível a comunicação e o convívio das
pessoas residentes em cidades distintas ou em lougradouros distantes entre si.
24. Como destacou a Suprema Corte, embora no passado apenas pessoas com
grande capacidade econômica pudessem contratar este tipo de serviço, é certo
que, nos dias atuais, as pessoas com menor capacidade contributiva também têm
acesso a tais produtos, trantando-se de uma verdadeira evolução econômico-
social para efeito do dimensionamento do ICMS, sobretudo pela imensa maioria
de serviços prestados de forma remota.
25. O mesmo raciocínio aplica-se à energia elétrica, já que é uma mercadoria
praticamente de consumo obrigatório pelo homem vivente neste Século, seja
qual for a sua classe social.
26. Vale dizer, ainda, que a essencialidade dos produtos tributados por ICMS
está bastante relacionado com o princípio da isonomia. Isto é, deve-se tributar
mais severamente aquelas operações envolvendo a circulação de bens restritos a
uma pequena classe social, não se mostrando como essenciais para todos e
servindo apenas para o desfrute de alguns poucos indivíduos. Assim, através da
tributação mais elevada desses produtos, tornar-se-ia possível a distribuição da
renda e o investimento em atividades e bens essenciais para a população em
geral. Nesse sentido, confiram-se as lições de Aliomar Baleeiro:
[...]
28. Com efeito, os serviços de telecomunicações e a energia elétrica
(independentemente de faixa de consumo), em meu sentir, não podem ser
considerados bens de deleite pessoal do consumidor, cujo acesso se restringe a
pequena parcela da população. Os referidos produtos são, na verdade, largamente
utilizados pelos habitantes do Estados de Alagoas, uma vez que a realização das
tarefas cotidianas da vida moderna demandam a sua utilização. Nesse cenário,
não se pode dizer que sejam bens consumidos por classes mais privilegiadas, não
se podendo considerá-los supérfluos por esse mesmo motivo.
9. Esclareço, por oportuno, que a competência conferida pelo
§1°, do
art. 82,
ADCT da CF/88 para a instituição de alíquotas majoradas do ICMS não é
irrestrita. Segundo o dispositivo constitucional, tal elevação do tributo estaria
limitada aos produtos considerados supérfluos, como já foi exposto, de modo que
não pode o legislador infraconstitucional designar qualquer mercadoria como
sujeita à alíquota adicionada de 2% (dois por cento).
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

30. E, para resguardar a integridade da Constituição Federal, cabe ao Poder
Judiciário promover o controle de constitucionalidade da lei que, violando os
limites de sua competência, institui maior alíquota sobre produto
verdadeiramente essencial. Em outras palavras, é legítimo o controle judicial da
essencialidade dos produtos sujeitos à incidência do ICMS, podendo, inclusive,
ser declarada a inconstitucionalidade da lei correspondente.
31. Foi justamente com base nesses argumentos que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade material do adicional de alíquota ora
questionado, sendo o mesmo entendimento já aplicado por este Tribunal de
Justiça, consoante se extrai das ementas abaixo transcritas:
[...]
32. Em resumo, considerando a modulação dos efeitos do julgamento do RE
714.139/SC, será ilegítima a cobrança do adicional de alíquota do ICMS
destinado ao FECOEP sobre a energia elétrica e os serviços de
telecomunicações, a partir do exercício financeiro de 2024.
33. A postergação da produção de efeitos da decisão colegiada, todavia, não
abrangeu as ações judiciais já em curso quando do julgamento do referido
recurso extraordinário, de modo que o entendimento não se aplica às ações
propostas até 05/02/2021.
34. Sobre as relações jurídicas veiculadas em tais processos, portanto, incide
desde já a tese de Repercussão Geral de no 745, segundo a qual, "adotada pelo
legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino
constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de
telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a
essencialidade dos bens e serviços".
35. Fixadas essas premissas, verifico que a presente ação foi ajuizada em
isto é, anteriormente ao início do julgamento do RE 714.139/SC. De
29/6/2016,
tal forma, não foi alcançada pela modulação dos efeitos em testilha.
36. Nota-se, então, que somente deve ser acolhida a alegação referente à
inconstitucionalidade material do
o, inciso I, alíneas "i" e "m", da Lei
art. 2
Estadual n° 6.558/20045 e do
o, inciso I, alíneas "b" e "d", item "6" do
art. 2
Decreto n.o 2.845/05, com redação dada pelo
o do Decreto no 46.724/20166,
art. 1
sendo pertinente ressaltar que a inconstitucionalidade em comento pode ser
reconhecida por este órgão fracionário sem acarretar violação ao disposto no
da Constituição Federal, diante da existência de tese vinculante firmada
art. 97
pelo STF no tema de repercussão geral no 745.
37. Diante disso, merece acolhimento o pedido de restituição dos valores
reconhecidos como indevidamente pagos a título do adicional de alíquota para
custeio do Fundo Estadual de Pobreza nos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da presente ação incidente na aquisição de energia elétrica e serviços de
telecomunicação, devidamente acrescidos de correção monetária e juros,
adotando-se, para tanto, o mesmo parâmetro de atualização do crédito tributário,
conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

38. Nesse ínterim, destaco o teor do enunciado de no 523, editado pelo Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual "A taxa de juros de mora incidente na
repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para
cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em
ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices".
39. Assim, tem-se que, em se tratando de tributos estaduais e municipais, a
respectiva repetição do indébito tributário far-se-á tal qual disposto na legislação
extravagante que disciplinar o pagamento de tributos em atraso, sendo legítima,
inclusive, a utilização da taxa Selic, caso conste previsão na legislação do ente
federativo.
40. Desse modo, recorro ao disposto, respectivamente, no
da Lei Estadual
art. 71
n.o 5.900/1996 Lei do ICMS e nos arts. 108 e 109 do Regulamento do ICMS/AL,
aprovado pelo Decreto n.o 3.245/1991, que tratam dos consectários legais
aplicáveis nos casos de inadimplemento do imposto em comento, in verbis:
[...]
41. Como visto, a legislação estadual prescreve que a correção monetária irá
incidir de acordo com o "indexador oficial publicado pelo Governo Federal". No
âmbito federal, o referido consectário, o qual, friso, será aplicado desde o
pagamento indevido do tributo, por força do disposto no enunciado de súmula de
n.o 162, do STJ7, corresponde à Taxa Selic, que não admite sua cumulação com
qualquer outro índice, consoante entendimento da Corte da Cidania, in verbis:
[...]
42. Assim, conclui-se que, no caso em apreço, o valor de ICMS a ser restituído
deve sofrer a incidência da Taxa Selic desde cada pagamento indevido até a data
de sua respectiva restituição, por força das disposições constantes na legislação
estadual que, inclusive, também elegeu o referido índice para incidir a título de
juros moratórios.
43. Ressalto, contudo, que a monta a ser efetivamente restituída, devidamente
atualizada nos termos acima consignados, deverá ser apurada em sede de
liquidação de sentença, através da apresentação da integralidade dos respectivos
documentos de arrecadação fiscal e comprovantes de pagamento pela parte
autora, ora apelante.
Por ocasião dos embargos de declaração, a Corte estadual
acrescentou:
41. Superado esse ponto, vejo que também não assiste razão à embargante no
que diz respeito à omissão quanto ao afastamento da exigência do adicional
Isso porque
incidente sobre os produtos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis.
o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva o tema, consoante se infere
do excerto a seguir colacionado:
[...]
42. Em acréscimo, destaco que a eleição da essencialidade de bens e serviços
para além do disposto na Lei Complementar no 194/2022 é faculdade dos
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

Estados, os quais não estão obrigados a adotar o princípio da seletividade a todo
e qualquer produto que o contribuinte julgue essencial, conforme dispõe o
§2o, inciso III, da Constituição Federal, e
do ADCT1, no que se
art. 155,
art. 83,
traduz como o caráter nacional do ICMS que, nas lições de Paulo de Barros
Carvalho, pode ser assim expressado:
[...]
43. Ultrapassada a celeuma, urge apontar que também inexiste omissão quanto
ao fato de a restituição do indébito independer de prévia homologação, pelo
Poder Judiciário, do montante a ser restituído.
44. É que para a escorreita intelecção do acórdão necessário se faz analisar os §§
43 e 47 do voto condutor para o acórdão, de forma conjunta, que tratam,
respectivamente, da apuração e da possibilidade de compensação administrativa.
Eis o teor dos excertos apontados:
[...]
45. A medida adotada pelo Colegiado da 3a Câmara Cível busca atingir a
máxima efetividade processual (art. 6o, CPC/15) e evitar discussões
desnecessárias na esfera administrativa relativa ao
, afastando-
quantum debeatur
se o risco de nova demanda judicial para revolvimento da matéria e conferindo
segurança jurídica aos sujeitos processuais (art. 5o, XXXVI, CF, e art. 30,
LINDB).
[...]
47. Saliento, ainda, a viabilidade da aplicação do teor do enunciado sumular no
461, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o contribuinte pode optar
por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória transitada em julgado". Por isso, poderá o
contribuinte se valer de procedimento administrativo próprio, com fundamento no
da Lei Estadual no 5.900/968, regulamentado nos arts. 110 e 114, do
art. 45,
Decreto Estadual no 32.245/19919, para os fins de restituição ou ressarcimento
dos tributos indevidamente pagos à Fazenda Pública Estadual.
No recurso especial, a empresa alegou ofensa aos arts. 489, § 1o,
incisos II e IV, 509 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e do
I, do
art. 165,
CTN.
Sustentou, em preliminar, a nulidade do acórdão recorrido, sob o
argumento de que não foram sanadas as omissões apontadas nos embargos de
declaração, especialmente quanto: (i) ao afastamento da exigência do adicional do
ICMS incidente sobre produtos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis; e (ii) ao
entendimento de que a restituição do indébito independe de prévia homologação judicial
do montante a ser restituído.
No mérito, defendeu que a declaração do direito à restituição do
indébito, na via administrativa, mediante compensação ou recomposição na escrita
fiscal, dispensa a liquidação judicial dos valores a serem devolvidos.
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

Pois bem.
Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se pronuncia de forma fundamentada sobre as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Ressalte-se
que decisão desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp 1949848/MG,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro Mauro
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 1901723/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
7/12/2021,
10/12/2021;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp 1813698/MG,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro Herman
6/12/2021,
9/12/2021;
AREsp 1860227/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
10/12/2021.
Feita essa consideração, reitero que, no caso concreto, não há falar
em negativa de prestação jurisdicional. A fundamentação constante do acórdão
recorrido, ao reconhecer a validade da cobrança do adicional de ICMS destinado ao
Fundo de Combate à Pobreza sobre os produtos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis
indicados pela autora, é clara ao afirmar que a classificação quanto à essencialidade de
bens e de serviços diversos daqueles previstos na LC n. 194/2022 constitui faculdade do
legislador estadual, não estando este vinculado ao juízo do contribuinte a esse respeito.
No que tange ao pedido de restituição do indébito, o Colegiado
entendeu ser necessária a liquidação do julgado — seja para fins de devolução por
precatório ou compensação administrativa (nos termos da Súmula 461 do STJ) — com o
objetivo de prevenir eventual controvérsia futura quanto ao
a ser restituído.
quantum
Ora, ainda que o recorrente considere insatisfatória ou equivocada
a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, essa circunstância não configura, por
si só, omissão ou ausência de manifestação capaz de comprometer a validade do
acórdão recorrido.
No que tange ao juízo de reforma, o recurso especial também não
merece prosperar porque, conforme já destacado, o pedido formulado na petição inicial
da ação ordinária não se limitou à pretensão declaratória do direito à compensação
tributária na via administrativa.
Confira-se novamente:
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

Por fim, requer sejam restituídos os valores reconhecidos como indevidamente
pagos a título do adicional de alíquota para custeio do Fundo Estadual de
Pobreza nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação incidente na
aquisição de energia elétrica e serviços de comunicação, acrescido de correção
monetária e juros, adotando-se, para tanto, o mesmo parâmetro de atualização do
crédito tributário, conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal
Acresço que a declaração do direito à compensação do indébito
tributário, na fase de conhecimento, exigiria que a parte demonstrasse — e que a
sentença reconhecesse — que o encontro de contas pretendido encontra respaldo em lei
específica, em observância à condição prevista no
do CTN.
art. 170
Por outro lado, a redação empregada — “sejam restituídos” —
evidencia a formulação de pedido de natureza condenatória, voltado à repetição de
indébito por meio de precatório, hipótese que exige, necessariamente, a liquidação
judicial do montante a ser devolvido.
Ressalte-se, ainda, que a aplicação da Súmula 461 do STJ — que
admite a opção do contribuinte entre o recebimento do indébito via precatório ou a
compensação administrativa — pressupõe a certificação do respectivo direito de crédito
por meio de sentença, o que igualmente justifica a necessidade da fase de liquidação.
A esse respeito, confira-se a ementa do precedente repetitivo sobre
a matéria:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543
-C, DO CPC.
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o
direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém
juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da
relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à
satisfação, em dinheiro, do valor devido" (
Ministro Teori
REsp n. 614.577/SC,
Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário,
haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado
colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de
declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005;
EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 23.8.2006.
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
-C do
art. 543
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
REsp 1114404/MG,
julgado em
DJe de
).
10/2/2010,
1/3/2010.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53657192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:11
Código de Controle do Documento: 4d87389a-f922-4dfe-8326-314b4fce3c67

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.051 / AL
Número Registro: 2025/0411724-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07168015720168020001 7168015720168020001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MOTTA - DF064482
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MOTTA - DF064482
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA55100126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: f3442d05-a6b8-41a4-af43-1a2f783a2a37

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: f3442d05-a6b8-41a4-af43-1a2f783a2a37